Tribunal: TJSP
Processo: 2276250-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento liminar – Insurgência – Processo licitatório na modalidade pregão eletrônico – Pleito de suspensão do pregão – Impossibilidade – Ausência dos requisitos exigidos para a concessão da liminar pleiteada – Inteligência do artigo 300 do CPC – Falta de elementos hábeis a elidir os fundamentos da decisão atacada, que deve ser mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2276250-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRANSKOMBY
ALUGUEL DE VEICULOS LTDA., é agravada PRESIDENTE DA 1a COMISSÃO DE
LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276250-95.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.023 - rsaf
2
Voto no 34.023
Agravo de Instrumento no 2276250-95.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: TRANSKOMBY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.
Agravado: PRESIDENTE DA 1a COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Interessada: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SP
MANDADO DE SEGURANÇA
Indeferimento liminar
Insurgência
Processo licitatório na modalidade pregão
eletrônico Pleito de suspensão do pregão Impossibilidade
Ausência dos requisitos exigidos para a concessão da liminar
pleiteada Inteligência do artigo 300 do CPC Falta de
elementos hábeis a elidir os fundamentos da decisão atacada,
que deve ser mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
tempestivamente em razão da r. decisão de fls. 145/146, que nos autos do
mandado de segurança impetrado pela agravante Transkomby Aluguel de
Veículos Ltda., contra o agravado Presidente da 1a Comissão de Licitações
da Secretaria Municipal de Saúde, indeferiu o pedido liminar de
paralisação da licitação na modalidade pregão eletrônico, nos termos de seu
anterior indeferimento em pregresso mandado de segurança impetrado pela
agravante.
Insurge-se o recorrente contra a decisão argumentando, que a
desistência do mandado de segurança impetrado anteriormente, se deu em
virtude da suspensão do processo licitatório, e diante da reabertura da
licitação, fez-se necessária nova impetração, com a finalidade de apontar as
irregularidades existentes do edital pregão eletrônico que maculam todo o
certame.
Alega existir irregularidade na utilização do CADTERC como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276250-95.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.023 - rsaf
3
preço referencial, sendo necessária a concessão de novo prazo para a
publicidade no caso de modificação do ato convocatório no pregão, bem
como afirma direcionamento do certame licitatório. Requer a concessão de
antecipação de tutela para que se determine a suspensão do procedimento
licitatório até que seja julgado o mérito do mandamus que tramita em
Primeiro Grau.
Recurso formalmente em ordem. Indeferida a liminar
pleiteada, pelo substituto legal deste Relator, por afastamento temporário
(Des. Leonel Costa - fls. 23/25), a parte contrária não apresentou
contraminuta (conf. certidão de fls. 30).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento
do recurso (fls.35/37).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A decisão recorrida segue transcrita:
“Vistos. 1. Aceito a distribuição por direcionamento para preservar a
regra do Juiz Natural, ficando alertada a Impetrante que a utilização
de nova impetração com a mesma finalidade poderá ensejar a
aplicação de pena por litigância de má-fé.2. Com efeito, a Impetrante
já fizera uso de anterior impetração, com o mesmo objeto e causa de
pedir, e, em face do indeferimento da liminar, apresentou pedido de
desistência da ação e renovou o pedido por meio de nova impetração.
Mantenho, portanto, o indeferimento da liminar, nos termos da
decisão anteriormente proferida: 'O Mandado de Segurança exige
demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito
líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória,
ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação
necessária ao apoio de sua pretensão, como é amplamente apregoado
pelas lições da doutrina jurídica e pela jurisprudência dos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276250-95.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.023 - rsaf
4
(STJ, MS18998/DF, MS 2012/0166355-8, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, 1a S, j. 14.8.2013) .É que, conforme se sabe, aplica-se o
princípio da prova pré-constituída, de modo que a documentação
acostada à inicial deve comprovar, por si só e de plano, o direito
líquido e certo da Impetrante, conforme orientação do STJ (MS
7267/DF, 000/0125753-6:Em mandado de segurança, em que se exige
prova pré-constituída, é impossível o exame de matéria de fato eivada
de incertezas). No caso, verificar, por exemplo, eventual perda de
capital para uma suposta contratação futura (ou direcionamento da
licitação), além de se tratar de evento futuro e incerto, demandaria
realização de perícia, até por conta da presunção de legalidade do
ato administrativo, o que se afigura inviável em sede de mandado de
segurança que não admite dilação probatória. Portanto, todas as
argumentações pertinentes aos custos que terão de ser suportados
pela eventual vencedora demandaria dilação probatória. Aliás, se os
custos a serem suportados pela futura vencedora são, como entende a
Impetrante,
abusivos,
certamente
a
licitação
restará
sem
participantes. Por fim, a paralisação de licitação, em especial quando
a data de abertura é muito próxima, além de impossibilitar o
contraditório pela Administração, causa enorme prejuízo ao erário e
aos demais participantes, sem falar no prejuízo à população que
ficará sem a prestação do serviço.' 3. Regularizado o recolhimento
das custas judiciais, conforme certidão de pág. 139, expeça-se
mandado de notificação da autoridade administrativa, para
apresentar as informações, por meio eletrônico, no prazo de dez
dias.4. Com as informações, ao Ministério Público. Intime(m)-se
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança em que a Impetrante já
fizera uso de anterior impetração, com o mesmo objeto e causa de pedir, e,
em face do indeferimento da liminar, apresentou pedido de desistência da
ação e renovou o pedido por meio de nova impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276250-95.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.023 - rsaf
5
Em que pesem as razões apresentadas pela agravante, tenho
que a decisão recorrida está a salvo de censura, nos termos da r. decisão de
fls. 23/25, proferida pelo Exmo. Sr. Des. Leonel Costa, agora com ares de
definição.
A questão proposta em sede deste agravo de instrumento se
reveste na possibilidade ou não da concessão da tutela de urgência.
E sobre o tema, a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
Assim, tanto para a tutela cautelar como para a tutela
antecipada, espécies de tutela de urgência, exige-se o convencimento do
juiz a respeito da existência de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito alegado.
No caso em exame, prima facie, tais requisitos não estão
presentes, conforme descrito no art. 300 do CPC.
Embora arguida pela agravante a necessidade de suspensão da
licitação na modalidade pregão eletrônico, observa-se do exame dos autos
que a medida tomada pelo Juízo de primeiro grau demonstrou que os
documentos apresentados pelo agravante na inicial não são capazes de
evidenciar o fumus boni iuris, bem como as argumentações dos custos
suportados por eventual vencedora da licitação, necessitarão de
aprofundamento da matéria de fato e de direito, demandando dilação
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276250-95.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.023 - rsaf
6
Como bem observado pelo Exmo. Des. Leonel Costa, ao
indeferir a pleiteada antecipação da tutela recursal:
“também não ficou comprovado nos autos o descumprimento
à norma que estipula prazo entre a publicação do edital e a realização do
pregão, uma vez que o julgamento de impugnações não pode ser
confundido com a modificação de ato convocatório”.
Assim, nota-se que não merece reparo a r. decisão agravada,
uma vez que a mesma não se afigura abusiva, ilegal, teratológica, nem
afronta a prova dos autos.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)